Tribunal: TJSP
Processo: 2234534-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. ITBI. Integralização de capital social. Controvérsia acerca da imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de elementos que justifiquem, por ora, um juízo positivo de probabilidade do direito da impetrante à imunidade. Objeto

Ementa:
Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. ITBI. Integralização de capital social. Controvérsia acerca da imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de elementos que justifiquem, por ora, um juízo positivo de probabilidade do direito da impetrante à imunidade. Objeto social da agravante que abrange atividades imobiliárias. Hipótese, a princípio, excludente da pretensa imunidade. Artigo 156, § 1o, I, da CF e artigo 37 do CTN. Considerações aparentemente explicitadas no julgamento do RE 796.376 (tema 796) a título obter dictum que não possuem força vinculante. Decisão recorrida que deve ser mantida. Recurso não provido.